Tribunal: TJDFT
Processo: 0704135-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. PREVIDÊNCIA FECHADA. RESGATE. COTAS PREVIDENCIÁRIAS ANTERIORES A MARÇO DE 1980. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO NO REGULAMENTO E NO ESTATUTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRECLUSÃO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E DECIDIDA. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, pois sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação.
2. Os juros remuneratórios estabelecidos no regulamento e no estatuto do fundo de previdência privada, cuja incidência nos cálculos do quantum devido é pleiteada pelos agravantes, não foram contemplados pelo título executivo judicial, sendo inviável qualquer discussão a respeito da coisa julgada.
3. Nos termos dos arts. 502 e 503 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.